Tribunal: TJES
Processo: 5001593-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001593-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JONESCLER MARCONDES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço, determinando que a requerida promovesse o desbloqueio da linha do autor e indenizasse pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reformar ao sustentar, em síntese, ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois a parte autora sempre realiza os pagamentos mensais em atraso, alegando ainda que a fatura de dezembro foi paga em janeiro, mas que assim que foi detectado o pagamento o serviço foi restabelecido, não havendo que se falar em dever de desbloquear a linha ou indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº
4906495
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº
4906500
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares
e no mérito a requerida sustenta
ausência da ato ilícito ou falha na prestação de serviço, pois a fatura venceu em 22/12/2022 e apenas foi paga em 07/01/2023, período em que de fato o serviço ficou suspenso, mas que foi normalmente restabelecido após o pagamento.

Nesse sentido, em que pese alegações recursais de regularidade da suspensão e ausência de dever de indenizar, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer falha na prestação do serviço, até porque, ante alegações de suspensão do serviço e a impossibilidade de se exigir do autor prova de fato negativo, caberia a requerida comprovar a regular prestação no período em que se alega e suspensão, assim como o consumo regular, mas nada disso veio aos autos.

Em verdade, através dos históricos de consumo juntados pela ré, não se nota chamadas efetuadas ou SMS enviados pelo requerente/recorrido após 19/12/2022, salvo por
whatsa
pp
, ou seja, o histórico juntado confere verossimilhança as alegações autorais.

Aliás, em manifestação de cumprimento da liminar deferida pelo Juízo
a quo,
a parte ré alega regular prestação dos serviços do plano nas datas em que o requerente alega nos autos descumprimento (02/02/2023; 08/08/2023 e 09/02/2023), mas sequer junta histórico que demonstre consumo neste período, salvo via whatsa
pp
e pelo que se constata dos demais período o autor regularmente se utiliza do serviço de ligações que não aquelas realizadas por whatsa
pp
.

Assim, tendo a requerida se desincumbido do ônus processual que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar a regular utilização do plano pelo consumidor nos períodos em que se alega bloqueio, em especial de que após o pagamento realizado cumpriu com o que prevê o art. 100 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL e promoveu o desbloqueio em 24 horas, entende-se existente a falha na prestação do serviço e
vota-se pela manutenção da sentença.

Por outro lado, em rela
ção aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento a
o
consumidor, até porque a falha n
o restabelecimento do serviço
ultrapass
a
o mero aborrecimento,
tendo em vista que o
serviço de telefonia é essencial, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em
20%
sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)